Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800280-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO DO RÉU OCORRIDO ANTES DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. FEITO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Não obstante saber-se que o entendimento firmado pelo STF é no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art. 400 do CPP, é aplicável no âmbito dos procedimentos especiais, preponderando o princípio da ampla defesa sobre o princípio interpretativo da especialidade, também é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que, além da manifestação tempestiva da Defesa, haja comprovação de prejuízo para o réu, advindo da supracitada inversão, o que não ocorre no caso em tela. Princípio do
pas de nullité sans grief
.

3. Por fim, não havendo qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a supressão de instância, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus

Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Consta da impetração que
o paciente foi denunciado pelos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, acusado de ser o suposto mentor intelectual do crime de tráfico de drogas, praticado na comarca de Tomé-Açu/PA.
Marcada a audiência de instrução e julgamento para a data de 08.08.2019, a mesma deixou de ocorrer, diante da ausência do réu sem qualquer justificativa, segundo consta da respectiva ata, olvidando-se, o Juiz, que o paciente se encontrava preso, sendo de responsabilidade do próprio Estado apresentá-lo naquele ato.
Diante da sobredita “ausência injustificada”, a autoridade coatora, naquela mesma oportunidade e de forma sancionatória, determinou, como primeiro ato instrutório, o interrogatório do réu, mediante expedição de Carta Precatória ao Juízo de Santa Izabel do Pará, tendo tal interrogatório efetivamente ocorrido em 20.01.2020
. Por outro lado, até o momento da impetração, não havia sido expedida carta precatória para inquirição das testemunhas.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, bem como, aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
visto que
o antedito ato do Juízo coator importa em nulidade processual, em face da violação do art. 400 do CPB,
dispositivo este que, a partir do julgamento do Habeas Corpus nº 127.900/AM, no ano de 2016, pelo Supremo Tribunal Federal, tornou-se aplicável aos feitos dotados de rito especial, afastando-se a incidência do art. 57 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz, ainda, que ausência de apresentação do preso não pode ser imputada ao próprio custodiado, impondo-lhe seu interrogatório por meio de carta precatória, o que configura outra nulidade, eis que se afastou o feito, injustificadamente, de seu juiz natural, ferindo-se, assim, o Princípio da Identidade Física do Juiz.

Refere, por fim, que o feito prosseguirá com os atos instrutórios nulos, mediante extemporânea inquirição de testemunhas e subsecutivos atos processuais, acarretando em indevido desperdício de verba pública, na contramão do Princípio da Economicidade.

Pugna, assim, pela
concessão liminar
da presente ordem, a fim de se
determinar a imediata suspensão do andamento processual da Ação Penal nº 0005190-64.2018.8.14.0060
, com o reconhecimento da aventada nulidade processual, bem como, para que
seja revogada a prisão preventiva do paciente
, que se tornará ilegal diante da morosidade processual decorrente da anulação do feito. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 e seguintes do CPP.

No
mérito,
pleiteia a ratificação do pedido liminar,
anulando-se o feito originário a partir do interrogatório do paciente, devendo ser reiniciada a instrução processual perante o Juízo
a quo
, na forma estabelecida pelo art. 400 do CPP.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi denunciado, juntamente com Maria do Pilar Lopes Progênio, nos autos do processo n° 0005190-64.2018.8.14.0060, como incurso nas penas do arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Relata que, segundo noticiam os autos, nos dias 16 a 21 de fevereiro da 2017, a polícia civil de Tomé-Açu deu início a um trabalho de levantamento acerca da organização e prática de crime de tráfico de entorpecentes, evidenciando alguns indivíduos supostamente envolvidos no ilícito. Entretanto, diante das dificuldades ou exiguidade de provas, a autoridade policial responsável pela investigação representou pela quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica, deferida por aquele Juízo, dando início a Operação "Foedus I".

Prossegue narrando que, no curso da referida operação, identificou-se que a denunciada Maria do Pilar manteve diálogo telefônico com homem não identificado no dia 21.07.2017, por meio do qual acertava a aquisição e entrega de determinada quantidade de substância entorpecente para fornecimento a terceiros. Na sequência, em data de 22.07.2017, a referida denunciada, em outra conversa interceptada, desta vez com pessoa identificada como Lara, fez nova referência ao preparo da droga, além de direcionar os supostos compradores para um indivíduo identificado como Japonês.

Destaca que, por sua vez, o denunciado, ora paciente, embora esteja custodiado em presídio localizado na cidade de Marituba/PA, revelou-se com função de domínio e gerenciamento do tráfico de entorpecentes naquele município de Tomé-Açu, uma vez que, em conversas interceptadas na referida operação, estabelece os locais onde é permitida e proibida a venda de entorpecentes, repassando comandos aos seus colaboradores, acerca da distribuição da droga e do valor de venda.

Assevera que, concluído o inquérito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente. Após a emissão de parecer ministerial, aquele Juízo deferiu o pedido e decretou a prisão preventiva do acusado. O acusado foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia.

Afirma que, em decisão proferida em 17.05.2019, a denúncia foi recebida e, desde logo, designado o dia 07.08.2019, para realização de audiência de instrução e julgamento. Contudo, não foi possível concluir a instrução criminal na data acima mencionada, uma vez que o réu e outras três testemunhas (policiais civis) não foram apresentadas, sendo deprecadas as suas oitivas.

Esclarece que, atualmente, os autos encontram-se em secretaria, aguardando o retorno das cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas nesta Comarca da Capital, e para qualificação e interrogatório do acusado, que se encontra custodiado em unidade prisional localizada na Comarca de Santa lzabel.

Por fim, refere que o paciente possui antecedentes criminais e poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

A priori, mister frisar que em petição protocolada nestes autos virtuais, na data de 10.03.2020, a defesa do paciente solicita a desconsideração integral do parecer ministerial, uma vez que ele "
trata de matéria diversa do
Habeas Corpus
impetrado pelo subscritor
, uma vez que analisa a possibilidade de
trancamento da ação penal
, quando na verdade o pedido do impetrante é acerca de reconhecimento de
nulidade processual
, ensejada pelo descumprimento de determinação do Supremo Tribunal Federal, do art. 400 do CPP e pela expedição equivocada de Carta Precatória para Interrogatório do paciente".

Contudo, hei por bem ressaltar que, não obstante a ilustre Procuradora de Justiça equivocadamente afirme, no referido parecer, que o impetrante almeja o trancamento da ação penal, é possível observar que ela discorre, no decorrer daquele documento, acerca dos argumentos referentes à nulidade arguida na impetração, emitindo seu entendimento sobre a ausência de qualquer ilegalidade na realização do interrogatório do réu como ato primeiro da instrução criminal, de modo que o engano por ela cometido, quando afirma que o impetrante almeja o trancamento da ação penal, em vez da anulação da supracitada instrução desde o ato considerado nulo, não é motivo suficiente para invalidar tal documento, tampouco para evidenciar a necessidade de retorno dos autos àquele Órgão Ministerial, para emissão de novo parecer.

Observa-se que o impetrante requer
a anulação da ação penal originária, a partir do interrogatório do paciente, devendo ser reiniciada a instrução processual perante o Juízo
a quo
, diante da nulidade ocasionada pela violação ao art. 400 do CPP, uma vez que o magistrado determinou, como primeiro ato instrutório, o interrogatório do réu, mediante expedição de Carta Precatória.
Veja-se o teor de sua decisão:

“Aos sete (07) dia do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezenove (2019), às 10h50, nesta Cidade e Comarca de Tomé-Açu/PA, no prédio do Fórum, na sala de audiências, onde presente se encontrava o MM Juiz de Direito Titular desta Comarca, Dr. José Ronaldo Pereira Sales. PRESENTE a representante do Ministério Público, Dra. Andressa Ávila Pinheiro. AUSENTE o Réu: Cristiano Xavier do Nascimento, sem justificativa, bem como seu advogado, Dr. Edson Lustosa Quaresma Junior, OAB/PA 20723. AUSENTE a testemunha de acusação: DPC Jean Sérgio Alves Santos, IPC Thiago Galvão Sobrinho e IPC Elzamo Lobato. DELIBERAÇO EM AUDIÊNCIA:
EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA, PARA QUALIFICAÇO E INTERROGATÓRIO DO RÉU, ACIMA MENCIONADO E, À COMARCA DE BELÉM/PA PARA REQUISIÇO E INQUIRIÇO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS ÀS FLS. 06 DOS AUTOS, A SEREM REQUISITADOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, ANOTANDO TRATAR-SE DE PROCESSO DE RÉU PRESO. COM A JUNTADA DAS CARTAS, INTIMEM-SE AS PARTES PARA APRESENTAÇO DAS ALEGAÇES FINAIS
, NO PRAZO SUCESSIVO DE CINCO DIAS, PRIMEIRAMENTE AO MP. APÓS, CONCLUSOS PARA SENTENÇA.”

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado,
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

Isto porque,
em que pese saber-se que o entendimento firmado pelo STF, no Habeas Corpus n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, é no sentido de que a realização do interrogatório ao final da instrução criminal, conforme o art. 400 do CPP, é aplicável no âmbito dos procedimentos especiais, preponderando o princípio da ampla defesa sobre o princípio interpretativo da especialidade, também é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que, além da manifestação tempestiva da Defesa, haja comprovação de prejuízo para o réu
, advindo da supracitada inversão, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Ocorre que, no caso em tela, além de não ter havido manifestação da defesa a quando da audiência do dia 08.08.2019 (até porque o defensor do acusado não se fez presente àquele ato), não se vê, da presente impetração, a comprovação de qual prejuízo teria sofrido o paciente, com a realização de seu interrogatório por meio de carta precatória, antes da oitiva das testemunhas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO DO RÉU NO INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 57 DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do HC n. 127.900/AM, em 3/3/2016, fixou orientação no sentido da aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, o qual prevê o interrogatório como último ato, a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, desde que a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata do julgamento. 3. Esta Corte Superior passou a seguir essa orientação, ressaltando que a nulidade do interrogatório realizado no início da audiência está sujeita à preclusão quando a defesa não a alega oportunamente, bem como depende da demonstração de efetivo prejuízo ao réu. 4. A suposta nulidade do interrogatório do não prospera em razão da ausência de demonstração de prejuízo à defesa, uma vez que o réu, preso em flagrante, negou a prática do delito afirmando se tratar-se de mero usuário de entorpecente, versão refutada pelos Guardas Municipais condutores do flagrante desde a fase policial. A alegação de que ele poderia ter alterado seu depoimento se soubesse o teor das declarações das testemunhas é insuficiente, no caso concreto, para justificar o reconhecimento da nulidade. 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 482.836/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADOÇÃO DO RITO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MATÉRIA JULGADA PELO STF. HC N. 127.900/AM. INTERROGATÓRIO OCORRIDO APÓS 11/3/2016. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça, acompanhando o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do habeas corpus n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou compreensão no sentido de que "o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado" (HC 390.707/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 24/11/2017). III - Os efeitos da decisão foram modulados, para se aplicar a nova compreensão somente aos processos cuja instrução criminal não tenha se encerrado até a publicação da ata do julgamento do HC n. 127.900/AM (11/3/2016), sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, consubstanciado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. IV - In casu, embora a audiência de instrução tenha ocorrido em 31/1/2017, e, na ocasião, o acusado tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. V - Da leitura da ata de audiência (fl. 12), verifica-se que o ora paciente estava acompanhado de Defensor Público, que não questionou o fato de o acusado ser interrogado no início da assentada, tampouco há comprovação de que a irresignação tenha sido apresentada nas alegações finais. VI - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 446.528/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)

Aliás, ao contrário do que alega a defesa, percebe-se que o magistrado de 1º grau optou por tomar tal medida,
não “de forma sancionatória”
ao paciente,
mas para evitar o retardamento da tramitação processual, uma vez tratar-se de réu preso
, como se vê da decisão acima transcrita.

Ademais, conforme dicção do art. 571, inciso II do CPP, as nulidades da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais, sendo que, em consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se que os autos estão exatamente nessa fase, de modo que, em não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a
supressão de instância
, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020